Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701415-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CLAUDIO DE QUEIROZ DIAS EMBARGADO: JOSE CARLOS DE QUEIROZ DIAS, JC DE QUEIROZ DIAS RESTAURANTE &amp; CHOPPERIA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo em dois dias, sob pena de deserção. Alega que a decisão é obscura uma vez que deixou de observar que foi devidamente colacionado nos autos a declaração de hipossuficiência, que presume-se verdadeira. Ressalta que o fato de ser bombeiro militar não afasta a sua hipossuficiência econômica, sendo que deveria ser oportunizado que comprovasse a sua alegada hipossuficiência. Destaca que lhe foi deferida a gratuidade recentemente em outra demanda. É o breve relatório. Rejeita-se, desde já, as alegações expostas nos embargos, uma vez que as obscuridades alegadas são manifestamente infundadas. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Não se constata as obscuridades alegadas, uma vez que os fundamentos expostos na decisão são claros, não ensejando dúvidas na sua interpretação a subsidiar as alegadas obscuridades. Pretende a parte embargante, na verdade, a rediscussão dos fundamentos elencados na decisão. Não obstante a mencionada presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, incumbe ao Magistrado averiguar a alegada hipossuficiência, deferindo ou não o benefício. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Neste sentido, a decisão embargada expressamente elucidou que: “Para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, faz-se necessário o exame, por parte do juiz, da presença dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, pois referida benesse destina-se aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas”. Ainda, conforme exposto na decisão recorrida, a gratuidade de justiça é concedida apenas àqueles que não dispõem de condições de pagar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e de sua família. Contudo, a parte agravante demonstra que possui rendimento bruto superior a R$ 10.000,00. O fato de possuir empréstimos consignados, filhos, além de despesas cotidianas elencadas na presente ocasião, que não fogem à normalidade, são insuficientes para subsidiar a tese de que não detém condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. A existência de demanda recente em outro juízo onde lhe foi deferida a gratuidade, bem como a indicação de precedente trabalhista onde foi deferida a benesse a atleta esportivo com salário de R$ 32.000,00, não possuem efeito vinculante, de modo que não são aptos a subsidiar o deferimento do pedido. Com essas razões, conheço dos presentes embargos e os rejeito. À parte agravante para que, no derradeiro prazo de 2 dias, efetue o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator